Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-43.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001228-43.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALIANNE MAIRELLE SECUNDA LACERDA TAQUES - CPF: 017.954.881-66 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001228-43.2021.8.11.0044

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s):

DALIANNE MAIRELLE SECUNDA LACERDA TAQUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrida é servidora pública municipal, que exerce o cargo de Fisioterapeuta desde 05/05/2016, fazendo jus a progressão funcional da Classe A/01 para a Classe B/02, nos termos da Lei Complementar 035/2003.

A recorrida alcançou o direito em maio/2019, no entanto, não foi implementado pelo Município, saindo portaria de sua promoção apenas em 04/2020, um ano depois.

O juiz julgou procedente o pedido, para condenar o recorrente a proceder o pagamento dos retroativos com efeitos a partir de maio 2019 até a data da efetiva implantação do reenquadramento supra determinado, respeitando a prescrição quinquenal.

Em sede de recurso o Município apenas requereu que os efeitos financeiros da progressão devem ser a partir da data da portaria que concedeu a progressão, alegando que não preencheu o requisito IV do art. 23 da referida Lei:

Art. 23 - Para fazer jus à promoção em sentido de progressão horizontal, por merecimento, o Servidor deverá atender, simultaneamente, as seguintes condições:

I - completar, no mínimo três anos, na referência inerente à classe de cargo que ocupe; para os nomeados após a publicação desta Lei;

II - estar exercendo cargo ou função pública municipal, nos últimos três anos que anteceder à promoção;

III - não ter sofrido pena disciplinar de suspensão, nos últimos três anos que antecederem à promoção;

IV – obter resultado favorável, na avaliação de desempenho a que deva ser submetido, para fins de promoção.

Pois bem. Em que pese as alegações do Recorrente, tenho que a Recorrida não pode ser prejudicada pela dissidia do ente público em realizar as avaliações e progressões de seus servidores, merecendo, assim, ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo.

Tendo em vista ainda que no próprio art. 23, em seu paragrafo único, consta que preenchidas as demais condições e não sendo feita a avaliação de desempenho, a progressão é automática ao servidor.

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022